Tribunal: TJSP
Processo: 1017303-92.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida judicialmente – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Nexo causal incontroverso – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Sentença reformada.

Rejeitada a preliminar, dou parcial provimento

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, concedida judicialmente – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Nexo causal incontroverso – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Sentença reformada.

Rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao recurso do autor, para julgar parcialmente procedente o pedido, condenado o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, mais consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017303-
92.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CÉLIO
ANTÔNIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a matéria preliminar e deram provimento em parte ao recurso do autor, para
julgar parcialmente procedente o pedido, condenado o INSS ao pagamento de
auxílio-acidente, mais consectários legais. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1017303-92.2018
APELANTE:
Célio Antônio da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Presidente Prudente 1a Vara Cível
VOTO No 25.215
Acidente do trabalho
Autor beneficiário de
aposentadoria por invalidez acidentária, concedida
judicialmente Convocação para perícia na esfera
administrativa
Cessação da benesse
Nexo
causal incontroverso Laudo pericial oficial que
atesta
a
incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente Auxílio-acidente devido Sentença
reformada.
Rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao
recurso
do
autor,
para
julgar
parcialmente
procedente o pedido, condenado o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente, mais consectários
legais.
RELATÓRIO.
Recurso do autor contra a r. sentença de fls.
163/166,
que,
em
ação
visando
ao
restabelecimento
de
aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente,
julgou improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau entendeu
não comprovado o nexo causal para as lesões em tornozelo
esquerdo, esclarecendo, ao final, a incompetência da Justiça
Estadual para deferir benefício de natureza previdenciária.
O apelante requer, em preliminar, seja
suscitado conflito de competência para que os autos sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
3
encaminhados ao juiz competente para apreciação desta causa. No
mérito, aduz que os males em tornozelo decorrem de acidente de
trabalho (queda de andaime quando ocupava a função de pintor
junto à empresa Pontal Implementos Rodoviários Ltda.), motivo pelo
qual o nexo causal encontra-se caracterizado. Destaca que tal
requisito nunca foi questionado pela autarquia, tratando-se de fato
incontroverso. Nesse contexto, e à vista da conclusão pericial sobre
sua incapacidade laborativa, aliada à sua idade avançada e baixa
escolaridade,
entende
fazer
jus
ao
restabelecimento
da
aposentadoria por invalidez. Pede a procedência do pedido, com a
reativação da tutela provisória (fls. 171/181).
Sem contrarrazões (fl. 185).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a matéria preliminar.
A
causa
de
pedir
da
demanda
é
incapacidade decorrente de acidente típico de trabalho, sendo
competente para sua análise e julgamento esta Justiça Estadual (art.
109, I, Constituição Federal). Assim, eventual verificação da
inexistência de nexo causal não justifica a remessa dos autos a
outro juízo, mas, sim, a improcedência do pedido tal qual feito pela
sentença de que se recorre.
Passa-se à análise do mérito recursal.
O autor ajuizou a presente ação acidentária
em busca do restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Referiu que foi vítima de infortúnio laboral o
qual resultou em fratura do tornozelo esquerdo e do terço distal da
tíbia.
Informou
que
recebeu
auxílios-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
4
acidentários (16.02.2002 a 14.08.2006, 15.09.2006 a 23.03.2008 e
24.03.2008 a 28.03.2009) e, posteriormente, obteve a concessão
judicial da aposentadoria por invalidez acidentária (09.09.2009 a
06.12.2019), segundo informes de fls. 71/77 e laudos de fls. 55/69.
Contudo, após perícia médica revisional a
cargo do instituto réu, em 06.06.2018, recebeu carta relativa ao
cancelamento da aposentadoria por invalidez, com a implantação
temporariamente de mensalidade de recuperação (fl. 27).
Veio em busca do restabelecimento da
benesse.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
por entender não ter sido comprovado o nexo causal, requisito
indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário.
Tal entendimento, todavia, não pode prevalecer. Afinal, trata-se de pedido de
restabelecimento de aposentadoria por invalidez por acidente de
trabalho concedida judicialmente (fls. 18/26), significando que,
anteriormente, já houve reconhecimento da vinculação entre o
estado clínico do segurado e a atividade exercida e, anote-se, com
trânsito em julgado.
Se não bastasse, observo que a perícia
administrativa , que concluiu pela cessação da aposentadoria,
não apresentou motivação vinculada ao nexo causal, mas sim
em razão de suposta recuperação da capacidade laborativa (fls.
27 e 70).
Logo,
não
se
estabeleceu
sequer
controvérsia a respeito do caráter acidentário do benefício, a
tornar dispensável a investigação desse requisito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
5
Cabe, então, apenas verificar se persiste a
incapacidade laborativa total e permanente, apta a autorizar o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez outrora concedida.
Quanto às sequelas, determinada a perícia
médica, sobreveio o respectivo laudo, cujo exame clínico evidenciou
importantes limitações na área lesionada no indigitado acidente de
trabalho (fl. 144):
Membros inferiores
* Membros eutróficos, com tônus normal.
* Observo simetria dos diversos grupamentos
musculares.
Quadris
*
direito:
apresenta
movimentos
articulares
preservados.
* esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
Joelhos
*
direito:
apresenta
movimentos
articulares
preservados.
* esquerdo: apresenta movimentos articulares
preservados.
Tornozelos
*
direito:
apresenta
movimentos
articulares
preservados.
* esquerdo: apresenta restrição severa aos
movimentos de flexão plantar, flexão dorsal, eversão e inversão.
Pés
*
direito:
apresenta
movimentos
articulares
preservados.
* esquerdo: desvio radial.
Marcha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
6
Claudicante.
Assumiu o decúbito horizontal
(deitou-se), e deste para sentada e em pé com dificuldade e sem auxílio.
Incapaz de caminhar na ponta do pé ou sobre o calcanhar.
Também foram analisados os exames
subsidiários e, no cotejo entre os dados obtidos e o histórico laboral
do segurado, o jurisperito defendeu a existência de incapacidade
parcial e permanente (fl. 147):
Do visto e exposto podemos concluir que:
O autor é portador de restrição severa dos
movimentos do tornozelo esquerdo com repercussão na marcha e
dificuldade para o exercício de atividades como permanecer na
bipedestação por tempo prolongado, caminhar em aclives ou declives ou
trabalhar em andaimes. Não foi caracterizada situação clínica que o impeça
de exercer demais atividades laborativas.
(...)
5. CONCLUSÃO
Há limitação funcional parcial ao nível do
tornozelo esquerdo.
Há incapacidade laboral permanente para o
exercício da atividade que o autor informou ter exercido pintor.
(...)
Tais conclusões merecem ser prestigiadas.
Como se sabe, a incapacidade laborativa
que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, além de
permanente, deve ser total e omniprofissional, impedindo que o
segurado exerça qualquer profissão.
E, no caso, não há indicativos de que, a
despeito das alterações físicas, o obreiro esteja incapacitado para
todo e qualquer labor, já que as limitações são parciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
7
De outro modo, a dificuldade de reingresso
no mercado de trabalho (pouca instrução e idade avançada) não
pode ser considerada propriamente como requisito para a
concessão da aposentadoria por invalidez.
É
preciso
a
comprovação
de grande
comprometimento clínico para, somado aos fatores pessoais,
concluir-se pela incapacidade total e permanente, o que não restou
demonstrado na hipótese destes autos.
Vale destacar que, em resposta ao quesito
“H” do item VI de fl. 149, o perito reafirmou que o segurado está
impedido de exercer a mesma atividade (pintor), mas não outra.
Não foram apresentados elementos técnicos
capazes de contradizer as conclusões do laudo pericial.
Destarte, presente incapacidade parcial e
permanente, vinculada à sequela de acidente típico, de rigor a
reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido,
com a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente de
50%, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
O termo inicial do benefício deve ser fixado a
partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por
invalidez, compensando-se mês a mês as prestações recebidas a
título de mensalidade de recuperação.
Em caso de afastamentos posteriores ao
termo inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-
acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação
do auxílio-acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador,
conforme Decreto Lei no 3.048/99, art. 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
8
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de correção monetária dos débitos
da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da
citação, mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, incidem
juros moratórios de forma englobada até essa data (citação) e, após,
decrescente, mês a mês, conforme percentual previsto em lei,
observando-se o disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no
4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o
caráter vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017303-92.2018.8.26.0482 -Voto no 25.215
9
preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
para julgar procedente em parte o pedido, com a condenação do
INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, conforme Lei no
9.528/97. O termo inicial do benefício, a atualização das prestações
em atraso, os juros moratórios e a verba honorária serão nas formas
acima mencionadas e despesas processuais. Deixa-se de condenar
a autarquia ao pagamento de custas processuais, posto que a
mesma é isenta.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR